Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOR CRÔNICA. DEPRESSÃO. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 STJ. TEMAS 1234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NATJUS. NOTA TÉCNICA. DESFAVORÁVEL.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106) firmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presentes os seguintes requisitos: i) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. O entendimento vinculante firmado pelo STF no item 4.3 da ementa relativa ao tema 1.234 estabelece que “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”
4. No caso concreto, não restou comprovada a ineficácia para o tratamento das patologias acometidas ao autor dos fármacos fornecidos pelo SUS.
5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido.